Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735562-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILDA TOMAZ DA SILVA AGRAVADO: ADAUT DE MELLO BOEIRA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marilda Tomaz da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0716570-84.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de constrição de imóvel da companheira do Agravado, com os seguintes fundamentos: “Nos termos do art. 790, IV, do CPC, são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Agora o art. 1.664 do Código Civil dispõe que “Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”. E o art. 1.666 complementa que as dívidas contraídas por um dos cônjuges ou companheiros relacionadas a seus bens particulares ou em benefício deles não obrigam os bens em comum. Nesse caso, não restou demonstrado que o débito contraído se reverteu em benefício da família ou que é inerente à administração do patrimônio comum ou à economia doméstica. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CÔNJUGE DO EXECUTADO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. 4 - Considerando que o cônjuge é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, impõe-se a manutenção da decisão em que se indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis para localizar bens passíveis de penhora em nome da esposa do devedor." (Acórdão 1347990, 07090007920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1377309, 07127006320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais disso a credora pretende que o Poder Judiciário de ofício reconheça união estável ao mencionar que "A pretensão da exequente com a petição anterior (ID 137957939) é de ver a União Estável do executado com à senhora Maria Cislene Oliveira reconhecida uma vez que, nas redes sociais e em seu convívio declaram viver em casamento" Portanto, não se mostra legal e legítima a constrição dos bens da companheira do executado se não houve comprovação de que a dívida contraída foi em proveito do casal. Consequentemente, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Alega a Agravante, em suma, que, conforme as redes sociais do Agravado, houve esforço comum do casal na aquisição do imóvel que está em nome da sua companheira, pois a cessão de direitos é datada de 20.2.2009, o filho mais velho do casal nasceu em 2002 e o mais novo em 2018, o que demonstra o vínculo familiar anterior à aquisição. Sustenta que são comuns os bens adquiridos durante o casamento ou união estável, nos termos dos artigos 1.723 e 1.725 do Código Civil. Aduz que há presunção de que as dívidas contraídas na constância da união estável o foram em proveito da família. Sustenta que demonstrou a união estável e a má-fé do Agravado em esconder imóvel seu, colocando-o em nome da sua companheira. Por fim, pede que o recurso seja recebido no efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja deferido o pedido de penhora de 50% da cessão de direitos aquisitivos do imóvel situado no Condomínio Rural e Residencial RK, Quadra C, Casa 42. Preparo comprovado – Id. 40524718. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, verifica-se que o pedido de penhora de 50% do imóvel pertencente à companheira do Agravado foi indeferido, por considerar o Juiz que falta prova de que o imóvel foi adquirido com esforço comum do casal, além de não haver prova da união estável entre eles. Falta verossimilhança às alegações da Agravante, porquanto as matérias divulgadas na rede social não comprovam a alegada união estável e que o débito contraído pelo Agravado beneficiou sua família. Além disso, não há risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, visto que o cumprimento de sentença já tramita há algum tempo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora